Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710075-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THALES NEVES BALTAZAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu (art. 302 do CPC) e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa. Precedentes. 2. Tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017 do TJDFT. Caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que para que a ciência seja inequívoca, é imprescindível que a intimação seja enviada ao endereço informado. Afirma que a intimação é inválida, ao argumento de que foi encaminhada para endereço distinto do indicado na inicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP; b) artigo 485, § 6o, do CPC, afirmando que a extinção por abandono da causa, além de depender da prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, também exige, como condição de sua validade, o prévio e expresso requerimento do réu, não podendo o juízo, ex officio, proceder com tal medida. Discorre sobre o enunciado 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 274, parágrafo único, e 485, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o juízo de origem cumpriu o requisito da prévia intimação pessoal, uma vez que o apelante possui cadastro no banco de dados deste Tribunal e, por isso, a intimação efetivada eletronicamente é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06 e Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, editada pelo TJDFT, sendo prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a intimação por carta com aviso de recebimento [...] Não obstante, embora devidamente intimado através do sistema e tendo registrado ciência em 7/9/2023 (conforme consulta aos autos de origem, aba “expediente”), o apelante apresentou petições (id. 56048224, 56048230 e 56048236), requerendo diligências inócuas ou já realizadas e, portanto, sem qualquer aptidão para dar andamento ao feito. Soma-se a isso o fato de que, em manifestações anteriores, o apelante fez pedidos de diligências em endereços que já haviam sido diligenciados, o que demonstra mera intenção protelatória. Desse modo, caracterizado o abandono, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC [...] não se verifica ofensa aos princípios da economia, da celeridade processual, da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, porque o Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo oportuno frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante da oportunidade conferida à apelante” (ID. 56960676). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 485, § 6o, do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe subir o apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias” (REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/3/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016